Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo e atraso superior a 32 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção emergencial não programada da aeronave é capaz de afastar a responsabilidade objetiva do transportador; e (ii) estabelecer se o atraso superior a 32 horas caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do transportador (CDC, art. 14).
4. A manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando o nexo causal nem a responsabilidade civil, por si só.
5. Restou comprovado que o voo foi cancelado sem aviso prévio e que a reacomodação ocorreu mais de um dia após o horário inicialmente contratado. A ausência de assistência adequada e o longo período de espera configuram falha na prestação do serviço.
6. O atraso expressivo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e adequado aos critérios de razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção emergencial não programada da aeronave constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso superior a 32 horas, aliado à ausência de assistência adequada, caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 927 e 730 e seguintes; Resolução ANAC 400/2016, arts. 26 e 27; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 362 e 326; REsp 1.584.465/MG, Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/11/2018. TJDFT, Acórdão 1864100, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024; Acórdão 2056595, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025.